Tribunal: TJPA
Processo: 0806113-33.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806113-33.2024.8.14.0000

PACIENTE: ELTON DE NAZARE VINHAS

AUTORIDADE COATORA: 1 VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. DEMANDA PELO RECONHECIMENTO DO DIREITO DO PACIENTE DE RECORRER EM LIBERDADE. DENEGAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA SENTENÇA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MAIOR DESVALOR DA AÇÃO CRIMINOSA POR SER O COACTO AGENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS DO PACIENTE QUE, ISOLADAMENTE, SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM PRETENDIDA, ESPECIALMENTE, QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº.: 08

DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR
, impetrado em favor do paciente
ELTON DE NAZARE VINHAS
, com amparo no artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e artigos 647 e 648 do Código de Processo Penal,

indicando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 30.05.2023, tendo sido sentenciado pela prática dos crimes de extorsão mediante sequestro (art. 159 do Código Penal) e o roubo majorado (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal), com a aplicação da pena de 19 (dezenove) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado e mais 210 (duzentos e dez) dias-multa.

Argumenta que foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, discorrendo acerca da desproporcionalidade da medida, bem como da ausência dos requisitos da manutenção da prisão preventiva, destacando seus predicados pessoais para justificar a possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares alternativas.

Ao final, requereu a concessão de liminar para que seja concedido ao paciente o direito de recorrer em liberdade, observando-se o princípio da presunção da inocência, aplicando-se as medidas cautelares semelhantes às condições do regime aberto.

O pleito liminar foi indeferido.

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações solicitadas.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e denegação da ordem impetrada.

É o relatório. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Cinge-se o pleito do impetrante no alegado constrangimento ilegal decorrente na negativa do direito do paciente de recorrer em liberdade.

Com efeito, é consabido que a prisão cautelar antes do trânsito em julgado da sentença condenatória constitui medida excepcional, cabendo ao magistrado julgador decidir acerca da manutenção da segregação preventiva, desde que de forma fundamentada, nos termos do art. 387, §1º do CPP
[1]
.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que, estando o réu preso provisoriamente durante toda a instrução processual, o fundamento da manutenção da medida extrema não exige motivação exaustiva, bastando que se indique a subsistência das razões que levaram a decretação da prisão preventiva, ante a ausência de alteração fático processual, sendo necessário destacar ainda, que a continuidade da prisão foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, demonstrada a partir da gravidade concreta dos crimes praticados pelo paciente, o qual é inclusive agente de segurança pública, o que revela o maior grau de censura de sua ação. Nesse sentido, vejamos o trecho da sentença na parte que importa,
verbis:

“(...)

Nego aos sentenciados o benefício do apelo em liberdade, posto que persistem as razões para a manutenção da sua prisão preventiva, nos termos da decisão de id. 94030343 – Pág. 1/15, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, e considerando as seguintes circunstâncias (CPP, art.312):

(...)

Ressalto que se trata de crime patrimonial, em que houve a restrição de liberdade à vítima e subtração de bens, ressalto, inclusive, que os sentenciados Elton de Nazaré Vinhas e Ivanilson Medeiros Oliveira são integrantes do sistema de segurança pública, o primeiro policial militar e o segundo guarda municipal, o que indica maior grau de censura, ante o comportamento moral e legal esperado por parte da sociedade em face dos réus, bem como da necessidade de proteger a ordem pública, pela facilidade com que os réus poderão cometer novos crimes, com aparência de legalidade, em virtude de suas profissões.

De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos sentenciados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, não possuem condição de voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo à ordem pública.

(...)”

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO, SEQUESTRO, RECEPTAÇÃO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE. RÉU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO IDÔNEA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÃNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA
. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento.

2. A sentença penal condenatória, ao negar ao Réu o direito de recorrer em liberdade, salientou a necessidade da manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, já que inalterada a situação fática dos autos que justificou a prisão preventiva pela gravidade concreta das condutas perpetradas.

3. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.

4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 176.883/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MOTIVOS INALTERADOS. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. ADMISSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. CONTRA DIVERSAS VÍTIMAS, COM USO DE ARMA DE FOGO, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE
E VULTOSO VALOR DOS OBJETOS SUBTRAÍDOS.

1. "Segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente, para a satisfação do art. 387, § 1.º, do Código de Processo Penal, o entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do mesmo diploma. " (HC n. 506.418/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 25/6/2020.) 2. No caso, a prisão cautelar foi decretada acertadamente com base na gravidade concreta do delito praticado, qual seja, roubo majorado contra diversas vítimas, com uso de arma de fogo, restrição de liberdade
e vultoso valor somado dos objetos subtraídos, quase 1 milhão de reais.

3. Quanto ao ponto, destaca-se que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta"
(AgRg no HC 582.326/PR, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe 13/8/2020).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no RHC n. 196.543/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.)

É importante ressaltar ainda, que as qualidades pessoais do paciente, suscitadas pelo impetrante para afastar a necessidade da prisão cautelar são irrelevantes, isoladamente, para a concessão do presente remédio constitucional, especialmente, quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, nos termos do enunciado da Súmula nº.: 08 desta Egrégia Corte de Justiça.

Em conclusão, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva, bem como em qualquer vício de fundamentação apto a ocasionar a revogação do decreto prisional, sendo ainda, inaplicáveis ao caso em tela as medidas cautelares alternativas a prisão por serem insuficientes e inadequadas ao fim que se destinam.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO MANDAMUS e DENEGO A ORDEM IMPETRADA
, nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 1
o
O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.

Belém, 26/07/2024